Tribunal: TJDFT
Processo: 0716574-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRESENÇA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. TENTATIVA. NÃO CONFIGURADA.
1. Nos termos da Súmula n. 567/STJ, a existência de sistema de monitoramento eletrônico por câmeras de segurança ou de seguranças no interior do estabelecimento comercial não torna o crime de furto impossível. Aludidas medidas protetivas dificultam, mas não impedem a prática delitiva, mormente quando, no caso concreto, o agente logrou êxito em sair da loja na posse dos produtos furtados.
2. A doutrina e a jurisprudência pátrias adotam a chamada Teoria da Apprehensio ou Amotio, no sentido de que o crime de furto se consuma no momento em que a res furtiva passa para o poder do agente ativo do delito, mesmo que por breve período de tempo, desde que a coisa seja retirada da esfera de disponibilidade da vítima.
3. Recurso desprovido.